Tribunal: TJMT
Processo: 1007969-72.2025.8.11.0040
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007969-72.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhor, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELIO SCHIEFELBEIN - CPF: 411.328.901-87 (APELANTE), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), SUTIL AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 51.565.705/0001-97 (APELANTE), NEODIR BRANDELEIRO - CPF: 407.489.289-87 (APELADO), HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 033.353.181-70 (ADVOGADO), MARIO MASTELLA NETO - CPF: 043.970.591-60 (ADVOGADO), ANDRE LUIS STEIN FORTES - CPF: 019.968.661-09 (ADVOGADO), SARAH DE MORAES GODOI - CPF: 041.121.791-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CANCELAMENTO DE PENHORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA AQUISIÇÃO DO IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA DO EMBARGADO. TEMA 872 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelação Cível interposta por ELIO SCHIEFELBEIN e SUTIL AGRONEGÓCIOS LTDA. contra sentença que, nos Embargos de Terceiro contra NEODIR BRANDELEIRO, homologou o reconhecimento da procedência do pedido para cancelar penhora incidente sobre fração ideal de imóvel e condenou os embargantes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade, após embargos de declaração com efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a conduta do embargado configura resistência tácita apta a inverter os ônus sucumbenciais; e

(ii) estabelecer se a ausência de registro da aquisição do imóvel pelos embargantes constitui causa eficiente da constrição judicial e do ajuizamento da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.

Aplica-se o Tema Repetitivo 872 do STJ, segundo o qual, em embargos de terceiro, a sucumbência observa o princípio da causalidade, responsabilizando-se o embargante que não atualiza o registro do bem.

4. Os apelantes deixam de registrar a aquisição do imóvel por mais de 14 anos, mantendo a matrícula em nome do executado, o que gera aparência jurídica legítima e autoriza a constrição por credores.

5. O embargado não opõe resistência ao pedido, reconhece expressamente a procedência dos embargos e não insiste na manutenção da penhora, afastando a hipótese excepcional de sua responsabilização.

6. A alegação de resistência tácita não se sustenta, pois a pretensão resistida exige oposição concreta e efetiva ao mérito, inexistente no caso.

7. A baixa da penhora depende de ordem judicial, conforme legislação registral, e o embargado comprova a impossibilidade de cancelamento administrativo, além de providenciar voluntariamente a baixa da averbação premonitória.

8. A ausência de registro prolongada cria risco a terceiros de boa-fé e constitui a causa direta da constrição, nos termos dos arts. 1.227 e 1.245 do Código Civil.

9. A justificativa de entrave administrativo (georreferenciamento) não afasta a desídia, diante da ausência de prova de diligências e do longo decurso temporal.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

10.
Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento
:
“
1. Em embargos de terceiro, a sucumbência rege-se pelo princípio da causalidade, nos termos do Tema 872 do STJ. 2. O adquirente que não registra a transferência do imóvel dá causa à constrição judicial e responde pelos ônus sucumbenciais. 3. Não há inversão da sucumbência quando o embargado não resiste ao pedido e reconhece a procedência da demanda. 4. A resistência apta a afastar a causalidade exige oposição concreta e efetiva ao mérito
”.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 85, § 11, e art. 927, III; CC, arts. 1.227 e 1.245; Lei nº 6.015/1973, arts. 164 e 250, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.452.840/SP (Tema 872), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14/09/2016; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.528.886/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10/06/2024; TJ/MT, RAC 1043893-15.2023.8.11.0041, Rel. Dra. Tatiane Colombo, j. 09/10/2025; TJ/MT, RAC 1000474-85.2025.8.11.0004, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 10/02/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ELIO SCHIEFELBEIN
e
SUTIL AGRONEGÓCIOS LTDA.
contra a sentença proferida pelo Dr. Glauber Lingiardi Strachicini, MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos dos Embargos de Terceiro contra
NEODIR BRANDELEIRO
, que
homologou o reconhecimento da procedência do pedido
para determinar o cancelamento definitivo da penhora incidente sobre a fração ideal de 2/3 do imóvel de matrícula n. 39.207 do CRI de Sorriso/MT, condenando, após acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes, os Embargantes/Apelantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais de 10% sobre o valor da causa, com fundamento no princípio da causalidade e na Súmula n. 303 do STJ (
vide
de IDs. 354493351 e 354493359).

Em suas razões recursais de ID. 354493361, os Apelantes sustentam, em síntese, que a conduta omissiva do Apelado em não providenciar voluntariamente a baixa da penhora e da averbação premonitória configuraria “resistência tácita” ou “indireta”, apta a atrair para si os ônus sucumbenciais. Aduz que a averbação premonitória somente foi cancelada quase dois meses após a contestação. Além de que a necessidade de ordem judicial para a baixa da penhora não eximiria o Apelado do dever de provocar o juízo da execução; e que a ausência de registro do título aquisitivo decorreria de entrave técnico-administrativo relativo ao georreferenciamento.

Em contrarrazões de ID. 354493366, o Apelado pugna pela manutenção integral da sentença
.

Recurso tempestivo e preparado (IDs. 354493365 e 355760398).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Colenda Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ELIO SCHIEFELBEIN
e
SUTIL AGRONEGÓCIOS LTDA
. contra a sentença que, nos
Embargos de Terceiro contra
NEODIR BRANDELEIRO
, homologou o reconhecimento da procedência do pedido, determinou o cancelamento definitivo da penhora e, após embargos de declaração com efeitos infringentes, condenou os Embargantes/Apelantes ao pagamento dos ônus sucumbenciais, cujos termos peço licença para me reportar, em homenagem ao princípio da dialeticidade:

“
VISTOS.

Trata-se de Embargos de Terceiro opostos por
Elio Schiefelbein e Sutil Agronegocios LTDS
contra
Neodir Brandeleiro
, almejando, em resumo, a exclusão da penhora incidente sobre a fração ideal de 2/3 (dois terços) do imóvel objeto da matrícula nº 39.207 do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT, realizada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial autos de nº 1003642-84.2025.8.11.0040.

Recebida a inicial, foi deferido em parte o pedido de tutela de urgência formulado pelos embargantes (id. 196774926) para manter os embargantes na posse do imóvel objeto da lide, suspender a penhora do bem, assim como os atos expropriatórios oriundos dos autos da ação de execução até o julgamento final desta ação e determinar a averbação da presente ação à margem da matrícula do referido imóvel, até ulterior decisão.

Contra essa decisão, o embargado opôs embargos de declaração (id. 198099689), objetivando esclarecer que a suspensão dos atos expropriatórios restringe-se exclusivamente ao bem objeto dos embargos de terceiro, permitindo o prosseguimento da execução quanto aos demais bens do executado.

Citado, o embargado apresentou contestação (id. 199707486) sem oposição de resistência, manifestando expressamente que não se opõe ao cancelamento da penhora que recai sobre a quota-parte de 2/3 (dois terços) do imóvel de matrícula nº 39.207 do CRI de Sorriso/MT, reconhecendo que o imóvel pertence aos embargantes. Defendeu, entretanto, a necessidade de condenação dos embargantes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, com fundamento no princípio da causalidade.

Na sequência, os embargantes apresentaram impugnação à contestação (id. 203448374), rechaçando os argumentos apresentados pelo embargado e sustentando que este deve arcar com os ônus sucumbenciais por não ter procedido à baixa voluntária da penhora após reconhecer o direito dos embargantes. Requereram o julgamento antecipado do feito.

Vieram-me os autos conclusos.

É o necessário.

Decido.

(...)

II. Do reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação.

Analisando os autos verifico que a homologação do reconhecimento da procedência do pedido pelo réu é medida que se impõe, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea
a
, do Código de Processo Civil. Isto porque a parte embargada concordou com o mérito da ação, qual seja, o cancelamento da penhora sobre o imóvel.

III. Honorários advocatícios.

Ressai dos autos que a controvérsia quanto à responsabilidade pelos ônus sucumbenciais envolve a aplicação do princípio da causalidade, previsto no artigo 90, caput, do Código de Processo Civil, bem como a interpretação da Súmula 303 e do Tema Repetitivo nº 872, ambos do Superior Tribunal de Justiça.

(...)

Analisando a questão, entendo que assiste razão aos embargantes.

Com efeito, embora seja verdade que os embargantes não tenham registrado o título aquisitivo desde 2011, o que dificultou a identificação da titularidade do bem pelo exequente, o fato é que o embargado, ao ser citado nos presentes embargos de terceiro, reconheceu expressamente que o imóvel pertence aos embargantes e que não se opõe ao cancelamento da penhora.

Tal reconhecimento, realizado em contestação, demonstra que o embargado teve plena ciência da transmissão do bem e da ilegitimidade da penhora. Não obstante, não procedeu à baixa voluntária da constrição, optando por apresentar contestação e manter o processo em tramitação, ainda que sem resistência ao mérito.

Nesse contexto, aplica-se a segunda parte do Tema Repetitivo nº 872 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece:

(...)

Assim, em observância ao princípio da causalidade, deve o embargado arcar com os ônus sucumbenciais oriundos da extinção do processo, mormente porque, embora tenha reconhecido a procedência dos pedidos iniciais, não procedeu à baixa voluntária da penhora junto ao registro imobiliário, impondo aos embargantes a continuidade do processo (artigo 90, caput, do Código de Processo Civil).

IV. Dos embargos de declaração.

Quanto aos embargos de declaração opostos contra a decisão liminar (
id. 198099689
), que objetivavam esclarecer que a suspensão dos atos expropriatórios restringe-se exclusivamente ao bem objeto dos embargos de terceiro, verifico que perderam o objeto com a presente sentença de mérito.

Com efeito, a decisão liminar embargada era uma tutela provisória de urgência, com eficácia temporária, que vigorava até o julgamento final dos embargos de terceiro. Com a prolação da presente sentença, que julga procedentes os embargos de terceiro e determina o cancelamento definitivo da penhora, a decisão liminar é substituída e absorvida pela decisão de mérito, tornando-se superada.

Assim, julgo prejudicados os embargos de declaração opostos pelo embargado (
id. 198099689
) por perda superveniente de objeto, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

V. Dispositivo.

Ante o exposto,
HOMOLOGO
o reconhecimento da procedência do pedido pelo réu para que produza seus efeitos jurídicos e legais e assim o faço para
DETERMINAR
o cancelamento definitivo da penhora incidente sobre a fração ideal de 2/3 (dois terços) do imóvel objeto da matrícula nº 39.207 do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT, parte do Lote 25, situado no Loteamento Telles Pires, Município de Sorriso/MT, realizada nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
de
nº 1003642-84.2025.8.11.0040
e
DETERMINAR
a baixa das anotações existentes na matrícula nº 39.207 do CRI de Sorriso/MT referentes à penhora objeto destes embargos de terceiro, arcando os embargos com os emolumentos respectivos.

Por consequência,
JULGO EXTINTO o feito com resolução de mérito
, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea
a
, do Código de Processo Civil.

Ratifico a liminar ao
id.
196774926.

Dado o princípio da causalidade, a parte embargada deverá responder por custas e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil.”
(ID. 354493359).

Já em sede de Embargos de Declaração opostos por
NEODIR BRANDELEIRO
, foi sanada a contradição por ele apontada e reformada o
decisum
apenas no tocante à distribuição dos ônus sucumbenciais, nos seguintes termos:

“ACOLHO os embargos de declaração de id. 214474754, com efeitos infringentes, para sanar a contradição apontada e reformar a sentença de id. 212204656 apenas no tocante à distribuição dos ônus sucumbenciais, passando o dispositivo a constar com a seguinte redação: "Dado o princípio da causalidade e a Súmula 303 do STJ, os
embargantes
deverão responder pelas custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil".”
(ID. 354493359).

Pois bem.

In casu,
o cerne da controvérsia recursal reside em saber se a conduta da Parte Apelada, que reconheceu a procedência do pedido, cancelou voluntariamente a averbação premonitória e comprovou a impossibilidade de baixa administrativa da penhora, configuraria “resistência tácita” apta a justificar a inversão do ônus sucumbencial, ou se, ao contrário, a desídia dos Apelantes em registrar o título aquisitivo por mais de 14 anos é que constitui a causa eficiente da constrição e, consequentemente, do ajuizamento desta demanda.

Após detida análise,
constato que a sentença não merece reparo
. Explica-se:

No particular, a matéria em tela é regida pelo Tema Repetitivo n. 872 do STJ (
Ex vi
STJ, REsp 1.452.840/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 05/10/2016. j. 14/09/2016), vinculante nos termos do art. 927, III, do CPC, segundo o qual:

“Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade,
responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais
. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém,
na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro
”.

A subsunção do caso concreto à
primeira hipótese
é inequívoca, na medida em que os Apelantes adquiriram a fração ideal de 2/3 do imóvel em 24/12/2011, por contrato particular (
Cf
. ID. 354492368). Enquanto o pagamento se estendeu até 30/03/2023, em 12 parcelas anuais de 6.250 sacas de soja. Já em 26/07/2023,
o imóvel foi integralizado ao capital da

SUTIL AGRONEGÓCIOS LTDA.
(
vide
IDs. 354492369 a 354492371).

Contudo,
em nenhum momento, ao longo de mais de 14 (quatorze) anos, providenciaram o registro da transferência no Cartório de Registro de Imóveis
, circunstância expressamente admitida na própria petição inicial dos Embargos, vindo a matrícula n. 39.207 permaneceu inalterada durante todo o período, constando como proprietário o executado
MÁRCIO LEANDRO SCHIEFELBEIN
(
Cf
. ID. 354492364).

De outro norte,
o ora Apelado, ao ser citado,

não opôs qualquer resistência
. Em contestação de ID. 354492391, declarou expressamente que “
não se opõe à pretensão deduzida pelos terceiros Embargantes
, pugnando, assim, pelo cancelamento da penhora
”. Razão pela qual, não houve impugnação ao mérito, nem insistência na manutenção da constrição.

Logo, sem delonga,
a tese de “resistência tácita” ou “indireta” não encontra amparo no ordenamento jurídico
. Isso porque, a pretensão resistida, para fins de atribuição dos ônus sucumbenciais nos termos da segunda parte do citado Tema n. 872, pressupõe oposição concreta, expressa e efetiva ao mérito, o que não se verificou.

Além disso, o Apelado comprovou, por meio de Nota Devolutiva do Cartório de Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos da Comarca de Sorriso/MT no ID. 354493357, que
a baixa da penhora não poderia ser realizada por via administrativa
, dependendo de ordem judicial expressa (arts. 164 e 250, I, da Lei n. 6.015/1973; art. 768, II, da CNGCE/MT). Já quanto à averbação premonitória (AV-4/39.207), os autos demonstram que o Apelado,
voluntariamente
, providenciou seu cancelamento (AV-15/39.207), conduta incompatível com a alegada resistência.

A propósito, a matrícula n. 39.207 ostentava, além da averbação do Apelado,
outras três averbações premonitórias de credores distintos
(AV-3, AV-5 e AV-6/39.207), todas realizadas entre março e abril de 2025, circunstância que confirma que a incidência de gravames resultou diretamente da ausência de publicidade da aquisição.

Quanto à alegação de que
a ausência de registro decorreria de pendência de georreferenciamento exigido pelo INCRA
,
não merece acolhimento
, pois, com a devida vênia, o decurso de mais de uma década é período razoável para a solução de entraves administrativos. De modo que a invocação genérica, desacompanhada de prova de diligências efetivamente empreendidas, não afasta a desídia reconhecida pelo Tema n. 872 do STJ.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ e deste Sodalício:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE REGISTRO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE DA EMBARGANTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Analisando a sucumbência à luz do princípio da causalidade, esta Corte de Justiça pacificou entendimento de que, nos embargos de terceiro, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser de responsabilidade daquele que deu causa à constrição indevida, nos termos da Súmula 303/STJ
. 2.
Assim, constatada a desídia do adquirente-embargante em fazer o registro do contrato de compra e venda no Cartório de Imóveis, o que possibilitou o registro premonitório em relação à execução ajuizada dois anos após a celebração do aludido negócio jurídico, deve ser afastada a condenação do exequente-embargado ao pagamento dos ônus de sucumbência, que aquiesceu com a baixa do gravame
. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.528.886/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10/06/2024, DJe 27/06/2024; g. n.).

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INTEMPESTIVIDADE DAS CONTRARRAZÕES. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE QUE NÃO REGISTROU A TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...).
O adquirente do imóvel somente adquire a propriedade com o registro no Cartório de Registro de Imóveis, nos termos do art. 1.245 do Código Civil, de modo que, enquanto não formalizada a transferência, o alienante permanece como proprietário perante terceiros. A ausência de registro por mais de uma década criou aparência jurídica de que o imóvel pertencia à executada, legitimando a constrição promovida pela credora com base em dados oficiais. A negligência dos embargantes em regularizar a propriedade deu causa à penhora e ao ajuizamento dos embargos de terceiro, atraindo para si os encargos da sucumbência. Não se verifica resistência injustificada da embargada, pois esta reconheceu o pedido em contestação, afastando a aplicação da exceção prevista no Tema 872-STJ
. (...). Tese de julgamento: (...).
Em embargos de terceiro, a sucumbência é definida pelo princípio da causalidade. O adquirente que deixa de registrar a transferência do imóvel dá causa à constrição indevida e responde pelas custas e honorários advocatícios. O embargado não responde pela sucumbência, quando atua com base em informações oficiais e não resiste injustificadamente à pretensão do embargante
.”
(TJ/MT, RAC 1043893-15.2023.8.11.0041, Rel. Dra. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 09/10/2025, DJe 09/10/2025; g. n.).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVELIA. PRETENSÃO NÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA PROPRIEDADE. TEMA REPETITIVO 872/STJ. RECURSO DESPROVIDO. (...). III. Razões de decidir. 3.
A ausência de registro da propriedade na matrícula do imóvel constitui circunstância determinante para aplicação do princípio da causalidade, criando aparência jurídica que pode induzir credores a erro justificável quanto à titularidade do bem
. 4. O Tema Repetitivo 872/STJ estabelece que em embargos de terceiro os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o embargante que não atualizou os dados cadastrais. 5. A revelia do banco embargado, no contexto específico dos embargos de terceiro, traduz-se efetivamente em pretensão não resistida, considerando que a desconstituição da penhora foi promovida pelo juízo da execução após verificação da situação fática. 6.
A omissão prolongada dos apelantes em proceder ao registro da transferência por aproximadamente dezesseis anos criou situação de risco para terceiros de boa-fé, sendo a causa eficiente da necessidade de ajuizamento dos embargos
. (...). Tese de julgamento: ‘
Em embargos de terceiro, quando há
revelia do embargado e
ausência de registro da propriedade na matrícula do imóvel, aplica-se o princípio da causalidade, não ensejando condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, pois a revelia traduz-se em pretensão não resistida no contexto da desconstituição da penhora pelo próprio juízo executivo
.’ (...)”.
(TJ/MT. RAC 1000474-85.2025.8.11.0004, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 10/02/2026, DJe 11/02/2026; g. n.).

Partindo dessas premissas, denota-se que o nexo de causalidade entre a conduta omissiva dos Apelantes e a constrição judicial seja patente, visto que quem manteve o imóvel registrado em nome de devedor executado por mais de 14 anos, sem providenciar a atualização registral, assume o risco de que o bem seja atingido por constrições promovidas por credores que confiam legitimamente na presunção de veracidade do registro (arts. 1.227 e 1.245 do Código Civil). Logo,
os fundamentos recursais não lograram demonstrar o desacerto do
decisum
.

Diante do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
ELIO SCHIEFELBEIN
e
SUTIL AGRONEGÓCIOS LTDA.
, mantendo inalterada a sentença recorrida, por estes e seus próprios fundamentos.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para
15% (quinze por cento)
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2026